Tribunal: TJPA
Processo: 0803911-27.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803911-27.2022.8.14.0009

APELANTE: LUCIANO CORREA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o recorrente no delito de homicídio qualificado
à pena total de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo delito de homicídio qualificado (art.121, 2º, II do CP), a ser cumprida em regime fechado
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.2.

Reforma da pena.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos. Materialidade e autoria fartamente demonstradas.

4.

Única circunstância judicial do art.59, do CPB, as consequências, foi valorada de forma negativa, através de fundamentação idônea e respaldada na jurisprudência.

5.

A fração que deve ser utilizada é a de 1/6, eis que utilizada amplamente em nossa jurisprudência e adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

6.

recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime
.

Tese: Presença de materialidade e autoria, de onde a versão aceita pelo Júri está respaldada nos elementos trazidos no processo. Circunstância judicial idoneamente fundamentada. Fração de 1/6 usada fartamente em nossa jurisprudência.

Dispositivo citado relevante: art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RO - APR: 00027446620208220005, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2023
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
a fim de aplicar a fração de 1/6 à circunstância judicial valorada de forma negativa, e assim, redimensionar a pena, que restou fixada em definitivo, no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0803911-27.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
LUCIANO CORREA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LUCIANO CORREA DOS SANTOS
, através de seu patrono, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que condenou cada apelante
à pena total de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo delito de homicídio qualificado (art.121, 2º, II do CP), a ser cumprida em regime fechado
.

A exordial acusatória relata que no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 14h, neste município, o denunciado Luciano Correa dos Santos, ceifou a vida da vítima Luciano da Silva Sousa, mediante um soco no rosto, por motivo fútil.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no
art.121, 2º, II do CP (Homicídio Qualificado).

Após instrução regular do feito, em 23/02/2024, o recorrente foi submetido à Juri, sendo condenado no delito acima identificado, obtendo pena pelo magistrado
a quo,
conforme ao norte lançado
.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer:

·

Nulidade da decisão por ser manifestamente contrária a prova dos autos.

·

Reforma da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Da
decisão manifestamente contrária a prova dos autos

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas nos depoimentos testemunhais, bem como pelos documentos médicos da UPA de ID 90783234 – Pág. 13/25, pelo laudo de necrópsia de ID 90783234 – Pág. 34/35 e pela Declaração de Óbito de ID 90783234 – Pág. 37.

As provas testemunhais que serviram de sustentáculo a convicção dos jurados, apontam para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha
Maria Cristina da Silva Sousa
declarou na sessão do júri que o acusado desferiu um soco no ofendido, bem como destacou que o acusado retornou a casa da vítima após este voltar do hospital, oportunidade em que lhe puxou pelos cabelos por um longo caminho e continuou batendo na vítima. Que a vítima pedia para que o acusado não lhe matasse. Que após os fatos, o acusado foi até sua casa e lhe ameaçou, tendo registrado ocorrência policial acerca de tal situação. Na ocasião, o acusado inclusive ameaçou o marido de Maria Cristina de morte e até a madrasta da depoente.

Já a testemunha
Lucimar Lima da Silva Ribeiro
declarou que o acusado teria dito que estava decidido a fazer algo para a vítima. Relatou, ainda, que acusado ofereceu uma bebida para a vítima, porém, este recusou, momento em que o acusado insistiu para que bebesse. Informou que o acusado deu um soco no olho na vítima, a qual caiu no chão e bateu sua cabeça. Que após esse soco, a vítima se levantou com a ajuda da declarante, pois o ofendido ficou muito machucado, havendo muito sangue no chão. Após, a vítima foi para o hospital. Relatou, ainda, que foi ameaçada pelo acusado após os fatos. Que o acusado retornou dia após e agrediu a vítima novamente.

Todos os depoimentos são harmônicos e estão em consonância com o prestado na fase inquisitorial.

A tese de defesa é pela ausência do
ânimus necandi
. Compreende que houve a agressão, mas que o apelante não tinha o desejo de matar a vítima.

Entretanto, não foi esta a visão dos membros do júri, diante do arcabouço probatório produzido. A agressão contundente do acusado, com força desproporcional, aliado à sua volta posterior, para agredir ainda mais a vítima, vendo que a mesma já estava convalescente levou o corpo de jurados a entender que o agressor possuía a intenção de matar ou ao menos correu o risco de produzir o resultado morte.

Conclui-se, assim, que a decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse passo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos seus veredictos.

2.
Reforma da pena

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende o redimensionamento da pena, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem sua exasperação.

Entendo que não assiste razão ao réu o pedido expresso de reforma da pena.

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, houve a negativação do vetor da
Consequência
, sobre o qual passo a tecer as necessárias considerações:

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
consequência,
prevista no art. 59 do CP, esta são os efeitos do delito na vítima ou na sociedade. Na avaliação, deve-se considerar a extensão do dano ou prejuízo causado, seja físico, moral ou material. Se as consequências forem mais graves do que as normalmente esperadas para o tipo de crime em questão, isso pode justificar um aumento da pena.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau ao fundamentar referida circunstância, argumentou que “
quanto a consequência, estas foram graves tendo em vista que a vítima morreu precocemente deixando esposa e três filhos menores, devendo ser valorado de forma negativa”
.

Neste diapasão, observo que não há
reparos a serem feitos, pois nossa jurisprudência possui forte entendimento que quando a vítima deixa filhos menores, tal circunstância é apta a ensejar a exasperação da pena. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. A defesa sustenta que a morte da genitora da vítima, utilizada para exasperar a consequências do crime, teve como causa a COVID19, pois além de diabética, sofria de pressão alta, conforme certidão de óbito em anexo. A defesa guarda razão, afinal a certidão de óbito é clara ao afirmar que a causa morte da genitora da vítima foi: insuficiência Respiratória Aguda, Covid-19 e Diabetes Meilitus Tipo 2. Entretanto, percebe-se a vítima deixou um filho menor de idade, o que certamente mantém como desfavorável as consequências do crime. Portanto, não é o caso de afastar a circunstância judicial em análise. 2 Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000328-73.2021.8.08.0040, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDÍO - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONSEQUÊNCIAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INFORMAL - INCABÍVEL - CRITÉRIO DO INTERVALO - REDUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. 1. Quando as circunstâncias do modus operandi do delito evidenciam uma gravidade atípica, é justificada a exasperação da pena-base. 2. Considerando que a vítima do crime de homicídio possuía filho menor, sendo presumível a dependência emocional e financeira, revela-se razoável a valoração negativa das consequências do crime. 3. Ausente admissão formal da prática delitiva perante a autoridade policial ou sob o crivo do contraditório, revela-se impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 4. Considerando que o critério do intervalo se revela mais favorável que aquele utilizado pelo juízo de origem, deve ser reduzida, de ofício, a pena base. 5. Recurso não provido e, de ofício, reduzida a pena do acusado. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00111178920238130245, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2024).

Com base em todo o exposto, não há reparos a serem feitos na pena-base do réu.

De outra senda, entendo que a fração que deve ser usada no momento de fixação da pena, é a que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a fração de 1/6, devendo outra fração, se mais prejudicial ao réu, ser devidamente fundamentada.

Vejamos, uma vez mais, a jurisprudência de nossos Tribunais Estaduais acerca do assunto:

Apelação criminal. Furto tentado. Absolvição pela tese do crime impossível. Não caracterização. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Possibilidade. Conduta social. Personalidade. Motivos do Crime. Fração de 1/6 para dois delitos. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido. 1. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 2. As condenações anteriores transitadas em julgado servem para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, não podendo ser utilizadas para desvalor a personalidade ou a conduta social do agente. 3. Os motivos e circunstâncias do crime devem ser valoradas com base em elementos concretos retirados dos autos para a classificação como negativos, sendo que argumento como obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio, elementar do crime. 4. O STJ firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0002744-66.2020.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 18/08/2023 (TJ-RO - APR: 00027446620208220005, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2023).

Desse modo, a pena deve ser alterada da forma a seguir:

Considerando que apenas um vetor foi tido como desfavorável, e aplicando a fração de 1/6, tem-se a pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, que a torno definitiva, ante a ausência de aumento ou diminuição da pena, seja na segunda ou terceira fase da dosimetria da pena.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
a fim de aplicar a fração de 1/6 à circunstância judicial valorada de forma negativa, e assim, redimensionar a pena, que restou fixada em definitivo, no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025